Tribunal: TJES
Processo: 0001326-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001326-89.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK FRANCA DE SOUZA PISSINELI e outros
APELADO: ERICK FRANCA DE SOUZA PISSINELI e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 157,
CAPUT
, 307 E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO QUE TANGE AOS MOTIVOS DO CRIME. 2. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. 3. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ROUBOS EM DESFAVOR DE DUAS VÍTIMAS. 4. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA E INTEGRALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL.
1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática do crime patrimonial com a finalidade de adquirir drogas não pode ser utilizada em desfavor do réu” (TJES. Apelação Criminal 0001245-35.2020.8.08.0038; 1ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Fernando Zardini Antonio; Data: 04/08/2023). Dito isso,
in casu
, não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto aos motivos do crime, a fim de majorar a pena-base, devendo, contudo, manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do delito, uma vez que justificadas com base em elementos concretos dos autos. 2. No caso, restou comprovado que o réu possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado, tratando-se de réu multirreincidente, de modo que a compensação da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser parcial e não integral. 3. Tanto na denúncia quanto nas provas colacionadas aos autos restou demonstrado que o acusado praticou o crime de roubo em face de duas vítimas, vez que, além de ter empregado violência em face de ambas as ofendidas, subtraiu seus aparelhos celulares, razão pela qual deve incidir, no caso, o concurso formal no crime de roubo. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente provido o recurso defensivo e integralmente provido o recurso ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, bem como parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
Erick Franca de Souza Pissineli
, inconformados com a sentença prolatada pelo juiz da 10ª Vara Criminal do Juízo de Vitória (fls. 39/43-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, que:

“[...] no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 17 horas e 30 minutos, na rua Saul Navarro, em frente à escola UP, no bairro Praia do Canto, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça, dois aparelhos celulares, marca Apple, modelo Iphone 8 e uma carteira contendo cartões bancários, dinheiro e documentos pessoais de Morena Costa Teubner.

Emerge dos autos que o denunciado aproveitou para fazer a abordagem na ocasião em que a vítima Morena sentou-se para amamentar seu bebê, oportunidade em que estava acompanhada de sua mãe, Vauneri Maria Costa Chiqueto.

O denunciado sacou um simulacro de arma de fogo que portava, anunciou o roubo, disse para a vítima Morena e sua mãe não gritarem, nem esboçarem nenhuma reação e exigiu que entregassem tudo o que fosse de valor.

Em razão da grave ameaça, a vítima Morena entregou ao denunciado dois aparelhos celulares, marca Apple, modelo Iphone 8, uma carteira com cartões bancários, dinheiro, documentos pessoais ao denunciado.

De posse dos bens subtraídos, o denunciado se evadiu com destino ignorado.

No entanto, um motociclista que viu a ação criminosa acionou Agentes da Guarda Municipal que estavam nas proximidades, os quais iniciaram patrulhamento e localizaram o denunciado, que tinha as características informadas, motivo pelo qual lhe deram ordem de parada.

Todavia, o denunciado desobedeceu a ordem e se evadiu em direção ao bairro Gurigica. Os Agentes iniciaram o acompanhamento com uma viatura, mas como ocorreu uma colisão, desembarcaram e correram em direção do denunciado, o qual ameaçou apontar para os Agentes o simulacro de arma de fogo que estava enrolado em uma camisa cinza. Em razão dessa atitude, um dos Agentes efetuou um disparo de arma de fogo, para garantir a segurança da guarnição e de terceiros. Logo após o denunciado foi alcançado e detido, mas ofereceu resistência à prisão, pois entrou em luta corporal com um dos Agentes e o agrediu. Mesmo assim, o denunciado foi imobilizado.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado o simulacro de arma de fogo utilizado, uma faca e os dois aparelhos celulares subtraídos (auto de apreensão fl. 11), ao passo que a carteira com os cartões, dinheiro e documentos da vítima Morena não foi localizada.

Além disso, a mãe da vítima, Vauneri Maria Costa, compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu o denunciado como o autor do roubo.

Consta ainda que, para ocultar seus antecedentes criminais (fls. 18/19), o denunciado se atribuiu falsa identidade, ao se identificar como Weverton Gomes de Souza, filho de Néia Gomes de Souza [...]”.

Diante dos fatos acima narrados e, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o réu Erick França de Souza Pissineli nas sanções dos
artigos 157,
caput,
307 e 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
à pena final de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 69/71-verso, a
defesa de Erick Franca de Souza Pissineli
requer seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Por sua vez, em
razões recursais
apresentadas às fls. 80/85 dos autos físicos, o Ministério Público Estadual postula, quanto à dosimetria do crime de roubo, o reconhecimento do concurso formal no presente caso, diante da existência de duas vítimas, bem como o reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da preponderância da circunstância agravante da reincidência, afastando-se a compensação integral com a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que se trata de réu multirreincidente.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, saliento que em nenhum dos recursos interpostos foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
dos crimes pelos quais o acusado foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao réu Erick Franca de Souza Pissineli em relação ao crime de roubo, apreciando, em conjunto, os pleitos de ambos os apelantes.

Cumpre ressaltar que essa fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena do crime de roubo,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário constante no seu artigo 157, que prevê pena abstrata de quatro a dez anos de reclusão, e multa, fixou a
pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Para tanto, utilizou-se dos seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade das vítimas
2
;
antecedentes
maculados, tendo em vista Relatório do Sistema Integrado de Execuções Penais de fls. 16/18. Considerando que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, irei valorá-la na segunda fase da dosimetria, como forma de se evitar
bis in idem
– vide entendimento sumular nº. 241 do STJ; sem notícias de sua
conduta social
, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador
3
; os
motivos do crime
não favorecem ao réu, em razão do alegado por si em seu interrogatório
4
; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que escolhera duas mulheres acompanhadas de duas crianças, sendo que uma delas estava sendo amamentada, o que implica em maior reprovabilidade em seu agir; as
consequências extrapenais
foram graves, tendo em vista que conforme relato das ofendidas em audiência, ambas estão totalmente abaladas e traumatizadas com o que aconteceu, sendo que Vauneri não consegue mais andar na rua, visitar sua filha ou ficar sozinha, tendo necessitado de apoios psiquiátrico e psicológico, precisando, inclusive, de medicamentos para dormir. Já a vítima Morena, relatou que ficou tão nervosa com o ocorrido, que seu leite materno secou, não conseguido mais amamentar o seu filho, com seis meses de vida à época dos fatos, que, por sua vez, sem o leite materno, passou a ficar mais agitado, não conseguindo dormir bem à noite. Por fim, a criança Gabriel, com sete anos de idade, ficou traumatizada, não tendo mais coragem de visitar a casa da tia Morena, criando um pânico, inclusive quando a Polícia chegou à residência para informar da prisão do denunciado. Veja-se, assim, que o acusado causou danos psicológicos na vida de quatro pessoas, sendo as consequências do delito, reitero, extremamente graves; o
comportamento das vítimas
não facilitou, nem dificultou a ação do agente; sem informações nos autos a respeito da
situação econômica
do acusado.
”

Nesse ponto, a defesa requer sejam consideradas neutras ao acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e dos motivos do crime.

Da análise da fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante, verifico que a circunstância judicial dos
motivos do crime
foi valorada negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática do crime patrimonial com a finalidade de adquirir drogas não pode ser utilizada em desfavor do réu”
(TJES. Apelação Criminal 0001245-35.2020.8.08.0038; 1ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Fernando Zardini Antonio; Data: 04/08/2023).

Logo,
considero neutra
a mencionada circunstância judicial nesta primeira etapa da dosimetria da pena.

Lado outro, a
culpabilidade do agente
deve permanecer em desfavor do recorrente, uma vez que foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, que entendeu que a conduta do agente merece maior reprovabilidade em razão do emprego de simulacro de arma de fogo para fins de exercer a grave ameaça do crime de roubo, circunstância que reduziu ainda mais a capacidade de resistência das vítimas.

Nesse sentido:

“[...] o Tribunal de origem logrou demonstrar, com fundamentos baseados na
gravidade concreta do delito, a maior reprovabilidade da conduta, denotando a ação dos recorrentes elevada e diferenciada periculosidade, porquanto praticado
o delito mediante comparsaria, com divisão de tarefas, e
emprego de simulacro de arma de fogo
(e-STJ fl. 436),
circunstâncias que reduziram ainda mais a capacidade de resistência da vítima
. [...]” (STJ; AgRg-AREsp 2.364.219; Proc. 2023/0172154-3; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023).

Quanto às circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências do crime, verifico que estas foram valoradas em desfavor do apelante com base em elementos concretos dos autos, não tendo sido objetos do recurso defensivo, devendo ser mantidas.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto aos motivos do crime, a fim de majorar a pena-base,
devendo, contudo, manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do delito
.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao recorrente, estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a
pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, mantendo os 10 (dez) dias-multa fixados pelo magistrado sentenciante.

Passando para a
segunda fase
, foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual o magistrado
a quo
compensou tais circunstâncias.

Nesse ponto, o
Parquet
de 1º grau pleiteia seja reconhecida a
preponderância da circunstância agravante da reincidência, afastando-se a compensação integral com a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que se trata de réu multirreincidente, assistindo-lhe razão.

Isto porque, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifico que Erick França de Souza Pissineli possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado, nos Autos nº
0010307-49.2017.8.08.0024 e 0001924-83.2016.8.08.0035, tratando-se, assim, de réu multirreincidente, de modo que a compensação com a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser
parcial
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA TENTADA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR TRÊS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de origem está em absoluta conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de ser admitida a aplicação da fração de 1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência ostentada pelo Réu
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.367.810; Proc. 2023/0177309-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024)

Desse modo, majoro a pena do acusado para o
quantum
intermediário de 07 (sete) anos de reclusão.

Na
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena. Contudo, o Ministério Público Estadual
postula o reconhecimento do concurso formal no presente caso, diante da existência de duas vítimas, assistindo-lhe razão também nesse ponto.

Isto porque, tanto na denúncia quanto nas provas colacionadas aos autos restou demonstrado que o acusado praticou o crime de roubo em face de duas vítimas, vez que, além de ter empregado violência em face de Morena Costa Teubner e Valneri Maria Costa Chique, subtraiu os aparelhos celulares de ambas as ofendidas.

Nesse particular, destaco o trecho da denúncia no qual consta a narrativa da existência das duas vítimas e de que foram subtraídos dois celulares, os quais, de fato, foram entregues ao acusado pela vítima Morena Costa Teubner:

O denunciado sacou um simulacro de arma de fogo que portava, anunciou o roubo, disse para a vítima Morena e sua mãe não gritarem, nem esboçarem nenhuma reação e exigiu que entregassem tudo o que fosse de valor.

Em razão da grave ameaça, a vítima Morena entregou ao denunciado dois aparelhos celulares, marca Apple, modelo Iphone 8, uma carteira com cartões bancários, dinheiro, documentos pessoais ao denunciado.

De posse dos bens subtraídos, o denunciado se evadiu com destino ignorado.

Por sua vez, destaco trechos da prova testemunhal colhida em juízo, transcritos em sentença, que demonstram que foram subtraídos os bens das duas vítimas. Vejamos:

[...] o acusado ERICK FRANÇA DE SOUZA PISSINELI, ao ser interrogado em juízo, por meio de mídia audiovisual anexa à fl. 37, confessou a prática dos crimes, quando assim se manifestou:

PERGUNTAS DO MAGISTRADO: “que seu apelido não é ‘Setenta’; que se recorda dos fatos; que o depoente estava com uma arma de brinquedo, mas não estava com faca; que era um revólver de brinquedo; que quando descia o morro, os policiais vieram lhe parar, mas saiu correndo; que efetuaram dois disparos de arma de fogo em sua direção, momento em que deitou e colocou as mãos na cabeça; que o que foi encontrado com o interrogando foram dois aparelhos celulares e um revólver de brinquedo;
que roubou um celular de uma senhora e um celular da filha dela; que no momento em que pediu os telefones, só isso que subtraiu
; que não roubou nenhuma carteira, somente dois celulares; [...].

VALNERI MARIA COSTA CHIQUETO

PERGUNTAS DO MP: “que se recorda dos fatos e a denúncia é verdadeira; que no dia dos fatos, estava com a sua filha, seu neto, com 06 (seis) meses de idade à época e seu outro neto de 07 (sete) anos, filho de outro filho da depoente; que estavam indo para casa, mas o bebê estava muito agitado, e então Morena (filha da depoente e mãe do bebê) avistou um banquinho e falou ‘mamãe, vamos nos sentar ali, para eu amamentar o neném e depois a gente continua passeando’ e assim fizeram; que se sentou também para dar lanche ao seu neto mais velho; que se aproximou o acusado e nem percebeu a sua presença, pois estava muito tranquila, mas de repente só ouviu a voz dele dizendo que era um assalto, determinando a entrega dos objetos; que viu que ele estava com uma arma apontada e tinha, ainda, uma faca; que o acusado falou para a ninguém esboçar qualquer reação, ficarem quietas e não gritarem; que o acusado deixou claro que se não entregarem as coisas, ele faria alguma coisa; que seu neto Gabriel, de sete anos, ficou totalmente parado;
que Morena entregou seu aparelho celular; que o acusado pediu o da depoente também, daí Morena pegou na bolsa e entregou também;
que o acusado ainda perguntou ‘o quê vocês têm mais aí?’, pedindo dinheiro e documentos, então entregaram; [...].

MORENA COSTA TEUBNER

PERGUNTAS DO MP: “que se recorda dos fatos e a denúncia é verdadeira; que estava com um carrinho de bebê, passeando perto de casa; que seu neném estava agitado e resolveram ir em casa, mas quando viu um banquinho, revolveu parar ali para amamentá-lo; que estava passeando com seu bebê, sua mãe e seu sobrinho; que nisso que parou para amamentar o seu bebê, o acusado chegou armado, parando na frente da depoente e pensou ‘já era’; que tirou o seu filho do peito na hora, pois não sabia o que fazer;
que o acusado mandou a depoente entregar os pertences, então entregou dois celulares e a carteira; que um celular pertencia à depoente e o outro, à sua mãe;
que depois que o roubo terminou, sua mãe foi abordada por um carro, onde os rapazes que estavam no interior viram o crime e estavam dando apoio, ao passo que a depoente correu para casa, com muito medo, junto com o bebê e seu sobrinho; que sabe que depois os policiais foram até sua casa, informando da prisão do acusado e apreensão de celulares; [...].

Logo, verifico que os crimes de roubo praticados contra ambas as vítimas, em concurso formal, foram expressamente indicados na denúncia, não sendo necessário qualquer aditamento e sendo possível a condenação do réu nesse sentido, vez que o acusado se defende dos fatos descritos na exordial e não de sua capitulação.

Portanto, reconheço o concurso formal de dois crimes, razão pela qual, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplico a fração de aumento em 1/6 (um sexto), de modo que majoro a pena de Erick França de Souza Pissineli para
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno definitiva quanto ao crime de roubo
, diante da inexistência de outras causas de diminuição e de aumento de pena.

Considerando a existência de concurso material entre os crimes de roubo, de resistência e de falsa identidade, cumulo as penas nos moldes do artigo 69, do Código Penal, fixando definitivamente a Erick França de Souza Pissineli a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, bem como 12 (doze) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, q
uanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
,
mantenho o regime fechado
, diante do
quantum
de pena fixado, superior a oito anos, e da reincidência do recorrente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo Ministério Público de primeiro grau e pela defesa de Erick França de Souza Pissineli e, no mérito,
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso do
Parquet,
bem como
DOU PARCIAL provimento ao recurso defensivo,
para
redimensionar a pena-base
fixada ao réu,
afastar a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
bem como
reconhecer a existência de concurso formal entre os crimes de roubo
, mantendo-se os demais termos da sentença primeva.

Determino, por fim, que, prevalecendo o entendimento externado no presente voto,
oficie-se ao Juízo de primeiro grau
, acerca do inteiro teor do presente julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu.